Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700721-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAO AMBROSIO DOS REIS NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por JOÃO AMBROSIO DOS REIS NETO, em seu nome e de próprio punho, indicando como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, alegando cumprir pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas, afirmando não ser cabível a fração de 3/5 para cálculo dos benefícios. A Defensoria Pública, nomeada para realizar a defesa do requerente (id. 4287024), informou que o pedido de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 já foi apreciado pela VEP/DF, sendo inclusive objeto de Agravo em Execução, ao qual foi negado provimento (id. 44202656). É o relatório. Como informado pela Defensoria Pública, o requerente formulou pedido idêntico junto à VEP/DF, o qual foi indeferido e o respectivo Agravo em Execução, interposto contra a decisão, foi desprovido em acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal: "Execução penal. Crime hediondo e equiparado a hediondo. Progressão de regime. Fração. Reincidência específica. Condição pessoal. 1 - O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. 13.964/19 ("Pacote Anticrime"), que estabelece percentual maior para progressão de regime (60% - 3/5), diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado. 2 - Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a reincidência, seja em crime comum ou hediondo - que poderá ser reconhecida pelo juiz da execução -, se comunica às demais execuções, repercutindo, assim, na fração de progressão de regime. 3 - Agravo não provido." (Acórdão 1405535, 07000270420228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal estão expressamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: "Art. 621 A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena." Portanto, não sendo possível desconstituir decisão tomada a título de Agravo em Execução, mas somente de sentença condenatória, não é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR